Tribunal: TJDFT
Processo: 0000842-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000842-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAQUELINE ROCHA SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. FALTA DE PROVAS DE QUE SE DEDIQUE EXCLUSIVAMENTE AO CRIME OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCONTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Ré condenada por infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.343/06, depois de ter sido presa em flagrante no Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília quando tentava embarcar em um ônibus com destino a Sobral, CE, transportando trinta e três quilos e seiscentos gramas de maconha e oitocentos e cinquenta e três gramas de cocaína. 2 Apesar da quantidade e variedade das drogas apreendidas, as provas dos autos indicaram que a ré é primária e foi utilizada como "mula" para efetivar o transporte da droga, justamente por ser uma pessoa ingênua e não afeita ao crime; por isso escolhida a dedo para levar as drogas sem despertar suspeitas. Cabíel o desconto da pena pela fração mínima de um sexto. aplicação da regra do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 3 Apelação provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando ser necessária a aplicação da redutora na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na norma. Colaciona julgado do STJ, em sede de Habeas Corpus, com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, deixou transcorrer o prazo in albis., conforme certidões constantes do processo. (IDs 15082652 e 16483846). Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Mesmo sentido, decisão monocrática no AREsp 1691250/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/6/2020. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar da quantidade e variedade das drogas apreendidas, as provas dos autos indicaram que a ré é primária e foi utilizada como "mula" para efetivar o transporte da droga, justamente por ser uma pessoa ingênua e não afeita ao crime; por isso escolhida a dedo para levar as drogas sem despertar suspeitas. Cabível o desconto da pena pela fração mínima de um sexto. aplicação da regra do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: “O alegado dissídio jurisprudencial não restou demonstrado pela parte recorrente, pois, além de ter colacionado acórdão paradigmas proferidos em sede de habeas corpus, não procedeu à demonstração do dissenso, nos termos legais e regimentais. (AgRg no AREsp n. 667.807/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/4/2017).” (AgRg no AREsp 1625379/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006